Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701967-96.2024.8.07.9000 EMBARGANTE: JOSE MARIA PENTEADO VIEIRA EMBARGADO: ISABELLA ARAUJO SOARES DECISÃO Consta dos autos que, não conhecido o recurso extraordinário, diante do reconhecimento da deserção (ID 69465127), foram opostos embargos declaratórios, rejeitados por esta Presidência nos termos da decisão de ID 70148165. Nesse contexto, o recorrente apresentou, com fundamento no art. 988, II, do CPC/15 e na Súmula n. 640/STF, “reclamação constitucional com pedido liminar” impugnando o pronunciamento judicial de ID 69465127. A reclamação é endereçada ao Supremo Tribunal Federal (ID 71207932) e “visa assegurar a observância e a aplicação da jurisprudência do STF, notadamente no que tange ao direito do Recorrente de ser previamente intimado para sanar o vício de preparo, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88)” (ID 71207932, p. 2). Na sequência, o recorrente anexou petição (ID 71308583) informando ter se tratado de equívoco, requerendo o desentranhamento da aludida reclamação para que seja apresentada diretamente ao STF. O § 1o do art. 988 do CPC/15 estabelece que a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não elenca entre as competências do Presidente da Turma Recursal a apreciação ou juízo de admissibilidade de reclamação. Assim, defiro o desentranhamento da reclamação de ID 71207932, devendo o reclamante/recorrente providenciar a sua distribuição ao órgão jurisdicional competente. Lado outro, não há previsão legal para a interrupção de prazo processual diante do protocolo equivocado de petição pela parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal